Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731279-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Vistos, etc. Do que se depreende do certificado no ID 74618840, trata-se de reiteração do recurso de n. 0702215-28.2025.8.07.9000, com identidade de matéria e partes, protocolado anteriormente e com apenas alguns minutos de diferença. Assim sendo, não conheço o presente este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Advirto as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator